Tribunal: TCU
Processo: 043.898/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 648/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.898/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Shizue Ito Suzuki (XXX.494.648-XX); Adriano Fernandes Silva (XXX.767.155-XX); Fabiano Franz (XXX.005.550-XX); Igor Amur Calinin (XXX.642.610-XX); Joao Moraes Azzi Junior (XXX.188.199-XX); Monica Pezzodipane Ervatti (XXX.331.857-XX); Orlando Guilherme Andrade Junior (XXX.751.305-XX); Paula Damaso Sampaio Barretto (XXX.810.194-XX); Raquel Benevides Prates Nascimento (XXX.456.095-XX); Ricardo Frederico Rehfeld (XXX.088.746-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.